Tribunal: STF
Processo: AI 257310
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA -
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA -
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557,
§ 1º, ambos do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve
infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - OFENSA REFLEXA -
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- A alegação de ofensa ao princípio da legalidade não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária. É que a interpretação judicial de normas legais -
por situar-se e projetar-se no âmbito infraconstitucional - culmina
por exaurir-se no plano estrito do contencioso de mera legalidade,
desautorizando, em conseqüência, a utilização do apelo extremo.
Precedentes.
O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que o procedimento
hermenêutico do Tribunal inferior - que, ao examinar o quadro
normativo positivado pelo Estado, dele extrai a interpretação dos
diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da
inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos
necessários à exata composição da lide - não transgride, diretamente,
o princípio da legalidade. Precedentes.
A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE COM
O PROCESSO DE PRODUÇÃO NORMATIVA.
- O ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria
interpretação, notadamente quando a exegese das leis e da
Constituição emanar do Poder Judiciário, cujos pronunciamentos
qualificam-se pela nota da definitividade.
A interpretação, qualquer que seja o método hermenêutico
utilizado, tem por objetivo definir o sentido e esclarecer o alcance
de determinado preceito inscrito no ordenamento positivo do Estado,
não se confundindo, por isso mesmo, com o ato estatal de produção
normativa. Em uma palavra: o exercício de interpretação da
Constituição e dos textos legais - por caracterizar atividade típica
dos Juízes e Tribunais - não importa em usurpação das atribuições
normativas dos demais Poderes da República. Precedente.
O DESACOLHIMENTO JUDICIAL DA PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA
PELA PARTE NÃO CONSTITUI RECUSA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
- A decisão contrária ao interesse ou ao direito de quem
sucumbiu em juízo não caracteriza ato denegatório da prestação
jurisdicional devida pelo Estado. Precedentes.
A falta de adequado exame das questões de fato e de
direito, quando ocorrente, configurará nulidade de caráter formal,
não traduzindo, contudo, recusa de jurisdição. Precedente.
DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
- O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da
Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar
qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências
que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de
controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os
requisitos fixados pela legislação processual comum.
A mera invocação do direito de petição, por si só, não
basta para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão
que deduziu em sede recursal. Precedentes.